Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-39.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025349-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR –PRESSUPOSTOS PARA A DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL (ART. 1º, DO ANEXO VIII DO RICMS/MT) – NÃO EVIDENCIADA

–
R
EQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO
ARTIGO 151, IV, DO CTN
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nos termos do art. 1º, do Anexo VIII do RICMS/MT, deve ser dispensada a exigência débito fiscal quando constatada a antieconômica ou inviável de sua cobrança
, desde que
seu
valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT
.

Se a parte não demonstra que
a dívida descrita na notificação de lançamento impugnada na ação se enquadra

nos pressupostos para a
dispensada da exigência do débito fiscal, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado.

R
equisito do
fumus boni iuris
não demonstrado. Decisão Mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.º

1040744-45.2022.8.11.0041
, indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários questionados na ação
.

Aduz que, atua
ramo de industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais, dentre outras atividades especificadas em seu Contrato Social.

Sustenta que, foi surpreendida com o Comunicado nº 198109/1823/68/2022, em que se cobra diversos

créditos tributários lançados por meio de Termos de Apreensão e Depósito (TAD), cujos fatos geradores teriam ocorrido entre período de julho a setembro de 2014.

Argumenta que, o TAD n.º
11168814,
descrito no Comunicado nº 198109/1823/68/2022, possui valor originário de R$ 7.998,16 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos).

Assevera que, o lançamento do crédito descrito no TAD n.º
11168814
é indevido, eis que o §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT prevê que deve ser dispensada a sua cobrança quando o valor originário da dívida for inferior a 80 UPFMT.

Assegura que,
“se o montante cobrado é inferior ao que a norma permite que seja cobrado, como de fato no caso concreto é, não há outra solução possível senão a concessão da medida liminar pleiteada”.

Afirma
que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal
, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito no Comunicado nº 198109/1823/68/2022, até a análise o mérito recursal.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A Fazenda Pública, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende a recorrente que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário questionado na demanda, sob o fundamento que, devido ao baixo valor o seu lançamento e exigência seriam indevidos.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

In casu
, argui a recorrente que
a
cobrança descrita no Comunicado nº 198109/1823/68/2022 é ilegítima, pois um de seus créditos, em especial o
TAD n.º
11168814
, possui valor original inferior a 80 UPFMT, o que segundo o §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT deve ter a sua exigência dispensada.

No entanto, diferentemente do que alega a parte recorrente, o legislador estabelece que somente deve ser dispensada a exigência do débito fiscal quando constatada a

antieconômica ou inviável de sua cobrança
, bem como que o valor atualizado da dívida

seja
inferior a 80 UPFMT.

Vejamos a legislação:

“Art. 1°,
do Anexo VIII do RICMS/MT.
Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição.
(cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

[...]

§ 2° Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito,
será dispensada a sua exigência

quando esta for
antieconômica
ou
inviável
, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu
valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT
. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007)

[...]

§ 4° Para fins do preconizado no § 2° deste artigo, considera-se como:

I –
exigência antieconômica
, aquela cujo custo para realização da receita decorrente do débito seja superior ao valor deste, após a respectiva consolidação;

II –
inviável
, aquela relativa a débito decorrente de ocorrência cujo caráter infracional foi afastado por reiteradas decisões judiciais, emanadas de Tribunais brasileiros.

§ 5°
A consolidação do débito, em conformidade com o asseverado no inciso I do § 4° deste artigo, consistirá da soma dos valores originários, da correção monetária, da multa e dos juros de mora correspondentes
, por natureza do débito, registrados em nome do contribuinte, pertinentes a todos os fatos geradores ocorridos até a data fixada, consignados no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ.

Ocorre que, nesse momento cognitivo, não é possível afirmar que o crédito tributário lançado por meio do
TAD n.º
11168814
se enquadraria nos conceitos de
exigência antieconômica ou inviável, previstos no
§4º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT.

Igualmente, a parte agravante não demonstrou que

o valor atualizado da dívida é inferior a 80 UPFMT, conforme prevê o art. 1º,
caput,
do Anexo VIII do RICMS/MT c/c
§5º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT.

Além disso, a recorrente requereu como medida emergencial a suspensão de todos os créditos descritos no Comunicado nº 198109/1823/68/2022, no entanto apresentou nas razões recursais possível ilegalidade apenas em relação ao
TAD n.º
11168814
, nada mencionado com relação aos demais lançamentos.

Assim, não se vislumbra por ora, ilegalidade na exigência dos créditos questionados na demanda.

Por esses motivos, não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
), necessário para o deferimento da liminar.

Por conseguinte, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, devendo dessa forma, a decisão objurgada ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023